Tribunal: TJDFT
Processo: 0009489-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
D E S P A C H O 1. Cumpra-se a decisão de fls. 10/12 – ID 8095699 por meio da qual foi deferida preferência constitucional à credora MARIA EUGENIA RODRIGUES. Para tanto, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). 2. Há a certidão de ID 9353211, que informa de penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF, assim em razão da penhora, o valor homologado da superpreferência será transferido para o juízo interessado. 3. A respeito do pedido de ID ́s 10033747/10033768, sobre a retificação do nome da credora, nada a prover. O referido pedido já foi apreciado na decisão de fls. 10/12 – ID 8095699. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios